Tribunal: TJDFT
Processo: 0702609-12.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
PENAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA, DE DESACATO E DE LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO PRESENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITiVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. INVIABILIDADE.
1. Inviável a absolvição, quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas. A prova dos autos demonstra que a ré resistiu ativamente à abordagem, além de ter desacatado agentes públicos que exerciam regularmente suas funções e lesionado policial.
2. Suficientemente comprovado o crime de lesão corporal pelos testemunhos realizados em juízo e pela conclusão no laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima.
3. Responsável a ré pelo crime de desacato, uma vez que proferiu palavras ofensivas contra funcionários públicos no exercício de suas funções, afrontando, humilhando e desprestigiando os agentes policiais, agentes do Estado que estavam em cumprimento de dever.
4. O ato de proferir palavras ofensivas contra funcionário público no exercício de suas atividades ultrapassa o direito de liberdade de expressão, previsto na Convenção Americana dos Direitos Humanos, configurando o delito de desacato (art. 331, do Código Penal).
5. O crime de resistência caracteriza-se pela oposição do réu à execução de ato legal de funcionário público competente para executá-lo, mediante violência ou ameaça. Esse o caso dos autos, havendo a acusada efetivamente ameaçado e usado de violência contra os policiais. O estado de exaltação não afasta o dolo da ré.
5. Não se reconhece a consunção entre os delitos de desacato e de resistência. Os desacatos ocorreram antes e após a consumação do crime de resistência, que se caracterizou pela oposição violenta da ré à ordem de agente de polícia. Verifica-se, portanto, a existência de duas condutas praticadas pela ré (resistência e desacato) que, embora inseridas no mesmo contexto fático, são autônomas e independentes: na primeira buscou a ré obstar violentamente a ordem legal, enquanto, na segunda, houve a intenção de menosprezar a função pública exercida pelos policiais.
6. A jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher o montante de aumento ou de redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 da pena-base, na segunda fase da dosimetria, exige motivação concreta e idônea.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.